Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704065-50.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, DELMIRO FERREIRA DE SOUSA APELADO: DELMIRO FERREIRA DE SOUSA, GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas de parte a parte contra a sentença (ID 40799943) proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação monitória no 0704065-50.2022.8.07.0003, ajuizada por GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA em desfavor de DELMIRO FERREIRA DE SOUSA, por meio da qual, acolhendo-se os embargos monitórios, foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil), ao fundamento de que a cártula de cheque objeto da demanda é inexigível em virtude da irregularidade do endosso nela aposto. Em razão disso, a autora foi condenada a arcar com as custas processuais e também com a verba honorária de sucumbência, esta última fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Foram opostos embargos de declaração contra a sentença pelo réu (ID 40799946), que foram acolhidos tão somente para sanar erro material (ID 40799953). Nas razões recursais da autora (ID 40799951), ela salienta que ajuizou a ação monitória de cártula de cheque emitida pelo réu para a empresa “Aquática Piscinas”, sendo que esta última endossou o cheque para ela por meio de transação de fomento mercantil. Segundo alega a autora, o contrato de fomento mercantil celebrado entre ela e a empresa “Aquática Piscinas”, por si só, dispensa o endosso. Afirma que o acordo para a devolução dos cheques firmado por Alan Guedes não tem eficácia em relação à exigibilidade do cheque emitido pela “Aquática Piscinas”, considerando que ele não é sócio e não tem autonomia para representar a empresa “Aquática Piscinas”. Além disso, aponta que, “se este compromisso foi firmado pela segunda empresa – Fibraforma Piscinas – esta deveria ser responsabilizada por não entregar o cheque ao apelado” (ID 40799951 – pág. 5). Defende que, no exercício da atividade de factoring, “o borderô emitido no momento da troca de cheques (id no 130904430) é documento legítimo para comprovar a transação entre as partes” e que “É desnecessária a comprovação da origem da dívida, por razões de que empresas desse tipo não fazem parte da relação jurídica originalmente estabelecida” (ID 40799951 – pág. 6). Lado outro, assevera que o réu, além de não ter negado a emissão do cheque, não comprovou o pagamento do valor insculpido na cártula, inexistindo razão para excluí-lo do dever de garantia da obrigação nele constante, nos termos do art. 15 da Lei no 7.357/1985. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial. O preparo foi devidamente recolhido (ID 40799952). Nas razões recursais do réu (ID 40799957), ele alega, preliminarmente, que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nos embargos monitórios, o qual não foi analisado pelo Juiz da causa. Assim, afirma que não promoveu o recolhimento do preparo, pois a inexistência de análise do pleito na origem implica deferimento tácito. No mérito, aduz que a sentença merece ser parcialmente reformada, tão somente no que se refere ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Alega que, no caso, a fixação da verba honorária deve ser feita por apreciação equitativa, consoante previsto no art. 85, § 8o, do CPC, porque o valor da causa é muito baixo (R$ 1.785,77) e o proveito econômico obtido pelo vencedor é irrisório. Aponta que as teses firmadas no Tema no 1.076 da sistemática dos repetitivos pelo STJ corroboram a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa. Pleiteia, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se em parte a sentença, sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência com base no art. 85, § 8o, do CPC. Não houve recolhimento do preparo pelas razões alinhavadas no recurso. Foram apresentadas contrarrazões pelo réu (ID 40799961) e pela autora (ID 40799964), nas quais cada parte propugna o não provimento do recurso da adversa. É esse o relato do feito. Compulsando-se os autos, é de se observar que a apelação cível interposta pelo réu (ID 40799957) versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em sentença e que, em relação a ele, não foi recolhido o preparo. De acordo com as próprias razões do recurso, a parte alega que não houve o recolhimento do preparo recursal, porque formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nos embargos monitórios, o qual não foi analisado pelo Juiz da causa, sendo o caso de se reconhecer que a inexistência de análise do pleito na origem implica deferimento tácito da benesse. De fato, o réu Delmiro Ferreira de Sousa, nos embargos à monitória (ID 40799919), requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, declarando não possuir condições de arcar com as despesas processuais. O pedido, no entanto, veio desacompanhado de outros elementos comprobatórios da hipossuficiência alegada (carteira de trabalho ou contracheque do réu, cópia das declarações de imposto de renda, extratos bancários dos últimos meses etc). Com efeito, o Juiz da causa não analisou o pedido de gratuidade de justiça formulado, nem mesmo na sentença. Todavia, é de ressaltar que o réu, embora tenha oposto embargos de declaração na sentença, quedou-se inerte em indicar ao Juiz de origem a omissão existente. No caso dos autos, por mais que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo autor (art. 99, § 3o, do CPC), é certo que o Juiz deferirá o pedido quando a parte realizar a comprovação dos referidos pressupostos, o que não aconteceu nestes autos, porque o autor, em nenhum momento, juntou documentos capazes de apreciar a sua qualidade de hipossuficiente economicamente. Além disso, sobre o argumento do recorrente de que a gratuidade de justiça foi deferida de forma tácita, não se desconhece a existência de linha jurisprudencial no sentido de admiti-la. Entretanto, quando ausente qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada, a mera omissão do juízo de origem não implica a concessão automática do referido benefício. Por isso, mesmo havendo omissão do Juiz da causa, antes de deferir o benefício vindicado pelo autor, impõe-se a concessão de prazo para a comprovação do preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento da gratuidade de justiça (art. 99, § 2o, do CPC), sob pena de seu indeferimento expresso. De mais a mais, constata-se que o recurso do réu versa exclusivamente sobre os honorários de advogado. Nesse caso, ainda que ao réu sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, tal circunstância não aproveita ao advogado particular que, por meio dele, discuta em apelação o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, exclusivamente. Nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 99 do CPC, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor de advogado particular do beneficiário da gratuidade de justiça é sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado comprovar que tem direito à gratuidade, o que nem minimamente foi comprovado na espécie. Ante o exposto, antes de decidir sobre a gratuidade de justiça requerida pelo réu e não analisada na origem e acerca da eventual deserção do recurso que versa exclusivamente sobre honorários de advogado, oportunizo ao réu e a seu advogado, no prazo de 5 dias: a) a comprovação, pelo réu, da hipossuficiência financeira alegada, por meio da juntada de documentos que demonstrem efetivamente a insuficiência de recursos alegada (carteira de trabalho ou contracheque, cópias de extratos bancários dos últimos 3 meses, cópia da declaração de imposto de renda dos últimos 2 anos e outros elementos que a seu ver comprovem a sua incapacidade para o custeio das despesas processuais); e b) a comprovação, pelo advogado do réu, de que tem direito à gratuidade de justiça (comprovantes de residência, cópias de extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 meses, cópia da declaração de imposto de renda dos últimos 2 anos e outros elementos que a seu ver comprovem a sua incapacidade para o custeio das despesas processuais), uma vez que a eventual gratuidade de justiça concedida ao réu não lhe aproveita (art. 99, § 5o, do CPC). Faculto ao advogado do réu, caso não possa comprovar o direito próprio à gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo recursal no mesmo prazo, levando-se em consideração que a apelação cível interposta pelo réu versa exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência fixados em seu favor (arts. 99, § 5o, do CPC). Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora